Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. ARTS. 85, §2o, E 86, CPC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente ao mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Honorários contratuais. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pela apelante se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu pela manutenção da sentença guerreada em relação ao arbitramento dos honorários contratuais. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pela embargante, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Reconvenção. Honorários sucumbenciais. Caso concreto em que existente omissão na decisão colegiada. Falta de análise do capítulo da sentença em que o magistrado utilizou parâmetros diversos para fixar a verba honorária de sucumbência para um e outro dos sujeitos processuais. Para o reconvindo aplicou a regra geral do §2o do art. 85, CPC, condenando-o a pagar honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Já para a parte reconvinte fixou a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Distinção não justificada no arbitramento da base de cálculo para a condenação importa às partes que são reciprocamente vencidas e vencedoras, embora considerada obrigação que tem uma mesma origem: a sucumbência em demanda judicial.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, atende ao interesse de prequestionar questões de interesse do embargante, viabilizando a interposição de recurso especial ao STJ e de recurso extraordinário ao STF.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Omissão sanada com efeitos infringentes. Acórdão integrado.